Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-73.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001677-73.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL ANTONIO ZONETTI - CPF: 304.059.201-72 (RECORRENTE), LUCAS ADRIANO DA COSTA SIMIONI - CPF: 052.019.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. FALHA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COBRANÇA EXCESSIVA. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, em razão de falha na compensação de créditos de energia fotovoltaica e cobrança excessiva, situação agravada pelo protesto indevido da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar demanda que envolve compensação de créditos de energia fotovoltaica; (
ii
) verificar se houve falha na compensação de créditos e cobrança excessiva; (
iii
) analisar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (
iv
) avaliar se a situação configura dano moral indenizável; e (v) determinar os índices aplicáveis para atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, sendo desnecessária prova pericial complexa quando a documentação existente é suficiente para formar o convencimento do juízo.

4. A concessionária não comprovou a legalidade das faturas contestadas, restando evidenciada a falha na compensação dos créditos de energia na UC cadastrada em 26/12/2024 e a cobrança excessiva na fatura de fevereiro/2025, que apresentou valor desproporcional à média histórica de consumo.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta do fornecedor é contrária à boa-fé objetiva, como no caso em análise, onde a concessionária não realizou a devida compensação dos créditos e ainda promoveu o protesto indevido da fatura.

6. O protesto indevido de título configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova de efetivo prejuízo, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É competente o Juizado Especial para julgar demandas envolvendo compensação de créditos de energia fotovoltaica quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. 2. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, sendo indevida a cobrança quando não demonstrada a regularidade do faturamento. 3. O protesto indevido de fatura de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 404, 407 e 944; Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 55; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021,
arts
. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 25/10/2016; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1907091/PB, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 20/03/2023; TJMT, RI 10008198620208110049, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001677-73.2025.8.11.0007

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
RAUL ANTONIO ZONETTI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAUL ANTONIO ZONETTI
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é titular da UC 6/991044-9 com sistema de geração de energia fotovoltaica em regime de compensação; b) no ciclo de dezembro/2024, houve saldo remanescente de 4.807 kWh que deveria ser destinado à compensação em outras unidades consumidoras de sua titularidade; c) a fatura de janeiro/2025 da UC 6/4754523-1 foi emitida sem a devida compensação dos créditos, no valor de R$ 1.199,84; d) o débito da referida fatura foi encaminhado para protesto indevidamente; e) a fatura de fevereiro/2025 da UC 6/4704368-2 apresentou valor exorbitante (R$ 2.337,75) em comparação à média histórica (R$ 95,45). Requereu a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a revisão das faturas; c) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; d) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de incompetência do Juizado Especial deve ser rejeitada, pois a prova documental existente é suficiente para formar o convencimento do juízo; b) houve falha na prestação de serviços da concessionária que não comprovou a legalidade da fatura debatida que justificasse a não compensação dos créditos de energia; c) o aumento abrupto e desproporcional do consumo na UC 6-4704368-2 sem qualquer justificativa técnica idônea configura cobrança indevida; d) o protesto indevido da fatura configura dano moral
in
re

ipsa
; e) a conduta negligente e abusiva da parte reclamada violou a honra e a dignidade da parte reclamante. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a) declarar a inexistência do débito da UC 6/4754523-1 referente a janeiro/2025 no valor de R$ 1.199,84; b) declarar a inexigibilidade da cobrança da UC 6/4704368-2 referente a fevereiro/2025 no valor de R$ 2.337,75, determinando o refaturamento pela média dos últimos 3 meses; c) condenar a parte reclamada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 2.399,68 e R$ 4.483,60; d) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do Juizado Especial em virtude da complexidade da matéria e necessidade de prova pericial; b) a compensação foi realizada regularmente, pois a UC 6/4754523-1 só foi cadastrada em 26/12/2024, iniciando o recebimento da sobra do saldo a partir da referência janeiro/2025; c) as faturas questionadas são devidas e legítimas, reproduzindo fielmente o consumo real; d) as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade; e) não há se falar em repetição do indébito, pois não houve cobrança procedida de má-fé; f) não houve comprovação dos danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; g) os índices de atualização monetária e juros devem observar a taxa SELIC isolada. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência absoluta; b) julgar totalmente improcedente a ação; c) afastar a repetição do indébito; d) afastar a condenação por danos morais; e) adequar os índices de atualização monetária e juros.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a controvérsia principal reside na alegação de falha na compensação de créditos de energia elétrica gerados por sistema fotovoltaico e de consumo excessivo e desproporcional em relação à média histórica da parte reclamante.

A parte reclamante apresentou faturas e histórico de consumo, bem como o formulário de compensação de energia. A parte reclamada, por sua vez, juntou o histórico detalhado da unidade consumidora, incluindo leituras anteriores e justificativas de faturamento.

A análise da alegada falha na compensação de créditos de energia e da desproporcionalidade do consumo registrado pode ser realizada com base na documentação já existente nos autos e nas normas regulatórias da Aneel, sem que seja imprescindível a produção de prova pericial complexa que inviabilize o rito dos Juizados.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se posicionado pela rejeição da preliminar de incompetência em casos análogos envolvendo compensação de créditos de energia fotovoltaica quando as provas documentais se mostram suficientes para o deslinde da demanda:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA PARTICIPANTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDA. MERA COBANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda. 2. Comprovado o pedido de compensação para unidade consumidora participante, deve a empresa ser responsabilizada à compensação. 3. Os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória não procedem,
pois
a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da parte consumidora. 4. Danos morais não configurados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - RECURSO INOMINADO 10008198620208110049, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)"

Portanto, considerando que a prova documental existente é suficiente para formar o convencimento do Juízo, tornando desnecessária a produção de prova pericial complexa, rejeito a preliminar arguida.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel.

A propósito:

"(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)"

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas consistem na fatura de janeiro/2025 da UC 6/4754523-1 no valor de R$ 1.199,84 (ID/PJe2 319925372) e na fatura de fevereiro/2025 da UC 6/4704368-2 no valor de R$ 2.337,75 (ID/PJe2 319925374).

No que tange à fatura de janeiro/2025 da UC 6/4754523-1, verifica-se que a concessionária reconhece que a referida unidade consumidora foi cadastrada em 26/12/2024 para receber os créditos de energia excedente da unidade geradora UC 6/991044-9, conforme demonstrado no ID/PJe2 319925392. Contudo, a leitura da fatura do mês de janeiro/2025 ocorreu apenas em 8/1/2025, conforme consta na própria fatura (ID/PJe2 319925372), não havendo justificativa plausível para a não utilização dos créditos disponíveis para compensação.

A própria recorrente admite que na fatura de dezembro/2024 da unidade geradora foi injetado 7.506 kWh, compensado 2.669 kWh, restando um saldo de 4.837 kWh (ID/PJe2 319925392). Esse saldo deveria ter sido utilizado para compensação na fatura da unidade beneficiária já cadastrada, o que não ocorreu.

Quanto à fatura de fevereiro/2025 da UC 6/4704368-2, localizada em Guiratinga, constata-se que o valor cobrado (R$ 2.337,75) é manifestamente desproporcional à média histórica de consumo dos meses anteriores, que corresponde a aproximadamente R$ 95,45, conforme demonstrado nos documentos apresentados pela parte reclamante (ID/PJe2 319925375).

O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Havendo cobrança excessiva e inexistindo provas que evidenciam a regularidade da cobrança, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Por isso, a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, apresentando documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 3. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, apresentando documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

4. No caso, a reclamada não produziu provas que comprovassem a legitimidade das faturas contestadas, havendo evidências de que não existe medidor instalado no imóvel há aproximadamente 4 anos, o que torna impossível a medição do consumo alegado. (...) Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em valores superiores à média histórica quando não há medidor instalado no imóvel, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a legitimidade das faturas mediante documentos técnicos de aferição. (...) (N.U 1014538-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)"

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviços da concessionária recorrente que não comprovou a legalidade das faturas debatidas que justificasse a não compensação dos créditos de energia na UC 6/4754523-1 e o valor excessivo cobrado na UC 6/4704368-2, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade e inexigibilidade das faturas impugnadas.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AgInt
no REsp 1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável por parte da concessionária recorrente. Pelo contrário, a conduta da empresa demonstra desídia e falta de boa-fé objetiva, uma vez que mesmo após o cadastramento da unidade consumidora beneficiária em 26/12/2024, não realizou a devida compensação dos créditos na fatura subsequente, emitida em janeiro/2025, cuja leitura ocorreu em 8/1/2025.

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer justificativa técnica plausível para o valor exorbitante cobrado na fatura de fevereiro/2025 da UC 6/4704368-2, que destoa completamente da média histórica de consumo.

Ainda mais grave, a concessionária promoveu o protesto indevido da fatura de janeiro/2025 da UC 6/4754523-1, conforme comprovado nos autos (ID/PJe2 319925373 e 319925397), mesmo após o consumidor ter questionado administrativamente a cobrança (protocolo nº 277587092).

Tais condutas evidenciam comportamento contrário à boa-fé objetiva, justificando plenamente a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, deve ser mantida a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme fixado na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a conduta da recorrente não se limitou a meros aborrecimentos. A falha na prestação de serviço consubstanciada na não compensação dos créditos de energia e na cobrança exorbitante foi agravada pela inércia administrativa da recorrente em resolver o problema mesmo após o pedido de refaturamento e notificação extrajudicial.

Mais grave ainda, a recorrente promoveu o protesto indevido do débito referente à fatura da UC 6/4754523-1 no valor de R$ 1.199,84 em 24/1/2025, fato comprovado por extrato do SERASA (ID/PJe2 319925373 e 319925397).

O protesto indevido de título é reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano que se presume da própria ocorrência do ato ilícito, dispensando prova de efetivo prejuízo.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Ademais, tal situação de protesto impediu a parte reclamante de realizar atos da vida civil e gerou prejuízos em suas operações financeiras, conforme demonstrado no ID/PJe2 319925377.

A jurisprudência do TJMT corrobora o entendimento de que a cobrança indevida de energia elétrica, a falha na prestação do serviço e especialmente o protesto indevido configuram dano moral passível de indenização.

A conduta negligente e abusiva da recorrente violou a honra e a dignidade da parte reclamante, bens juridicamente tutelados pelo Art. 5, inciso X, da Constituição Federal.

A necessidade de a parte reclamante despender tempo e energia para solucionar um problema causado exclusivamente pela ineficiência da recorrente também se enquadra na teoria da perda do tempo útil, contribuindo para o dano moral.

Desta feita, houve lesão a bens jurídicos extrapatrimoniais da parte reclamante, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais foi corretamente acolhido pelo juízo
a quo
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)"

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos às vezes possuem termos iniciais distintos, necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim bis in idem.

A propósito:

"(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...)

(STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)"

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não forem idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o bis in idem.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)"

No caso em análise, a sentença fixou corretamente os parâmetros de atualização monetária e juros de mora, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo razão para reforma neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025